Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000537-98.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES
AGRAVANTES : HERCULANO BATISTA LEITE E OUTROS )
AGRAVADO : RUBSON GONÇALVES
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse, código no 97223, da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada por RUBSON GONÇALVES contra HERCULANO BATISTA LEITE E OUTROS (20), em que se deferiu liminar de reintegração de posse.
Os agravantes sustentam que alguns dos agravantes residem no imóvel há 40 (quarenta) anos, e outros há 50 (cinquenta) anos, enquanto o agravado sequer morou na localidade, e nem mesmo foi agraciado por Furnas com o imóvel objeto da demanda.
Aludem que, depois da criação da barragem do manso, o Furnas criou o assentamento Barra do Bom Jardim, sendo a todos entregue documentos e recibo, como prova da posse legítima, não havendo filho de assentado beneficiado.
Defendem que, na audiência de justificação, não se produziu provas, não se podendo crer que ART, boletim de ocorrência de denúncias vazias sejam elemento para a demonstração da posse.
Relatam que a certidão do oficial de justiça, se muito, descreve possível esbulho, este que não existe, diante da ausência de posse do agravado, e justifica a reação da pessoa de Dionízio Alvarenga como de inconformismo com as alegações do agravado, o que não justifica a concessão da liminar.
Dispõem que a alegação de que a esposa do agravado teria recebido o imóvel de Furnas não está comprovada, e consigna que os assentados receberam imóvel com casa edificada e infraestrutura, mas a área que o agravado aduz ser sua é, na verdade, reserva deixada aos assentados para utilizar como cascalheira, para manutenção de estradas que ligam o Distrito da Água Fria até o Assentamento Barra do Bom Jardim.
Afirmam que não é verdadeira o alegado pelo agravado no sentido de que constava em ata da associação que tinha imóvel no local e que a ata teria pegado fogo, pois há declaração de punho do atual presidente da associação que afirma que nenhum documento foi incinerado e que não existe suposta posse do imóvel em favor do agravado e esposa.
Requerem o deferimento de liminar e suspensão da decisão agravada, com provimento ao final (id. 30246987).
É o necessário.
D E C I D O
Conheço do recurso, ante a demonstração da tempestividade recursal ao se contar o prazo a partir da juntada do mandado.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Em que pese o alegado pelos agravantes, não se depreende dos autos a dita posse por 40 (quarenta) ou 50 (cinquenta) anos. Caso a posse fosse de tão longa data, o agravo seria instruído com provas mais contundentes neste sentido.
A certidão do oficial de justiça, que esteve no local, deixa clara que as moradias construídas no local são precárias, de lona, o que evidencia a posse nova, a despeito da posse velha há décadas alegada no agravo. Demais fotos juntadas aos autos demonstram construções recentes.
Ademais, a presença dos agravados na posse do imóvel está por prejudicar o meio ambiente, com derrubada de árvores e queimadas, sendo informado pelo FURNAS que a localização dos mesmos é inapropriada, estando em área de desapropriação, de preservação permanente, além da área que seria do agravado
Portanto, por prudência e cautela, necessário a manutenção da liminar proferida em primeiro grau, até que a controvérsia seja melhor aclarada.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal